Tribunal: TJMT
Processo: 1008600-46.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1008600-46.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: RENATO ANSELMO VILELA.
Recorrido: EDUARDO JOSÉ DE SANTANA CALDAS.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO - ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS - CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO QUE, AO COLIDIR NO VEÍCULO QUE ESTAVA A SUA FRENTE, FEZ COM QUE ESTE ATINGISSE OS DEMAIS VEÍCULOS SEGUINTES - NÃO OBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA REGULAMENTAR OBRIGATÓRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, II, DO CTB -DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -DANO MATERIAL - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte traseira de outro veículo.
2- Todavia, tal presunção é relativa. No caso, o recorrido não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão da parte reclamante e demonstrar que a o recorrido não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso II, do CTB.
3- No caso de engavetamento de veículos deve ser responsabilizado o causador primário da sequência de batidas e não os sucessivos.
4- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.
5- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in reipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
6- Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta a comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008600-46.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (RECORRENTE), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE DE SANTANA CALDAS - CPF: 037.728.131-00 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 017.706.901-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO - ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS - CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO QUE, AO COLIDIR NO VEÍCULO QUE ESTAVA A SUA FRENTE, FEZ COM QUE ESTE ATINGISSE OS DEMAIS VEÍCULOS SEGUINTES - NÃO OBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA REGULAMENTAR OBRIGATÓRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, II, DO CTB -DANO MORAL -
MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -DANO MATERIAL - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte traseira de outro veículo.

2-

Todavia, tal presunção é relativa. No caso, o recorrido não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão da parte reclamante e demonstrar que a o recorrido não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso II, do CTB.

3-

No caso de engavetamento de veículos deve ser responsabilizado o causador primário da sequência de batidas e não os sucessivos.

4-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

5-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in reipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

6-

Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta a comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020